Tribunal: STF
Processo: CJ 6395
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-02-08
Data de publicação: 1984-02-08

Ementa:
COMPETÊNCIA. POLICIAL MILITAR. CONSTITUIÇÃO, ART-144, PAR-1., ALINEA
"D". NÃO SE TRATA DE COMPETÊNCIA DEFINIDA POR MERA PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO. SE O CRIME NÃO FOR MILITAR, O POLICIAL MILITAR SERÁ
PROCESSADO E JULGADO PELA JUSTIÇA COMUM. POLICIAL MILITAR PROCESSADO
POR CRIME DE FACILITAÇÃO NA FUGA DE PRESO, NA MODALIDADE CULPOSA.
CÓDIGO PENAL, ART-351, PAR-4.; CÓDIGO PENAL MILITAR, ART-179.
COMPREENSAO DE CRIME MILITAR. CÓDIGO PENAL MILITAR, ART-9. O CRIME
DE FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA LEGALMENTE PRESA COMPREENDE-SE NA
LEI PENAL COMUM (C.P., ART-351, PAR-4.), ENTRE OS CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. NÃO SE TRATA, ASSIM, DE CRIME PRATICADO
CONTRA A PESSOA, MAS, SIM, CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMBORA A
CONDUTA IMPUTADA AO POLICIAL MILITAR ESTEJA PREVISTA, TAMBÉM, NO
CÓDIGO PENAL MILITAR, E NECESSARIO QUE OCORRA UMA DAS HIPÓTESES DO
ART-9., DESSE DIPLOMA CRIMINAL, SEM O QUE NÃO HÁ O DELITO MILITAR,
EM TEMPO DE PAZ. NO CASO, A FUGA DO PRESO ACONTECEU DE UMA CADEIA
PÚBLICA, SUBMETIDA A ADMINISTRAÇÃO CIVIL DO ESTADO, E NÃO DE
ESTABELECIMENTO SUJEITO A ADMINISTRAÇÃO DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO. NÃO SE CARACTERIZA, DESSA MANEIRA, O CRIME COMO EM
DETRIMENTO DA ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR, ÚNICA SITUAÇÃO EM QUE SE
PODERIA ENQUADRAR NO ART-9., II LETRA "E", "IN FINE", DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, PARA DECLARAR-SE A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.